Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. CLASSE EXECUTIVA. REACOMODAÇÃO EM CLASSE ECONÔMICA. DOWNGRADE. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS NA CLASSE EXECUTIVA. REEMBOLSO DE PARTE DO VALOR. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais que consistiam na condenação da parte ré ao pagamento de R$14.221,00 a título de danos materiais relativos aos gastos com novas passagens aéreas, bem como indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta a responsabilização da recorrida pela compra das novas passagens em razão do cancelamento das passagens aéreas de volta e da alocação em categoria inferior à originalmente contratada.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)".
IV. Depreende-se dos autos que a parte recorrente adquiriu passagens aéreas de ida e volta para o trecho Brasília – Milão/ITA para os dias 23/03/2022 e 03/04/2022 na classe executiva (ID 44796566). Contudo, as vésperas do início da viagem, a recorrida informou alteração no trecho de volta e acabou por remarcar para o dia 02/04/2022 e realocar a parte autora na classe econômica. Fato que a levou a comprar novas passagens no valor total de R$20.714,78 na executiva, classe originalmente adquiridas (ID 44796569). Observa-se que foi gerado voucher no valor de R$6.493,78 pela recorrida para a minimização dos danos causados pela remarcação errônea, ante o seu reconhecimento pelo equívoco.
V. Assim, ficou evidenciado a falha na prestação de serviço quando houve a acomodação dos recorrentes em classe diversa da contratada, de modo que deve ser indenizado pelos danos emergentes de sua conduta. Portanto, na espécie, a recorrida deve ser condenada a pagar o valor integral relativos a aquisição das novas passagens, no montante de R$14.221,00, já deduzidos o reembolso realizado administrativamente pela ré.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré/recorrida a restituir o valor de R$14.221,00 (quatorze mil, duzentos e vinte e um reais) a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso, de acordo com o enunciado 43 de Súmula do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. Mantido os demais termos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.